Tribunal: TJDFT
Processo: 0710621-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710621-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP AGRAVADO: LHD FESTAS E ENTRETENIMENTO LTDA, ADILSON MAGALHAES DE BRITO, LUIS HENRIQUE MOREIRA LAMEGO DESPACHO HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA opõe Embargos de Declaração alegando existência de vícios no v. acórdão proferido por este c. Turma Julgadora (ID 76024334). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas, para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos pela parte adversa, no prazo legal. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator